Tribunal: TJPA
Processo: 0024840-92.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024840-92.2014.8.14.0301

APELANTE: JEANCLAIR TEIXEIRA RODRIGUES CASTANHEIRA, PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., ZAPPI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., ZAPPI CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, JEANCLAIR TEIXEIRA RODRIGUES CASTANHEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA. e VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., já qualificados, devidamente representados por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 8530539, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. APELAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA SENTENÇA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DO ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTA EXPRESSAMENTE NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE DA CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM PAGAMENTO DE DANOS EMERGENTES. VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA DE ACORDO OS CRITÉRIOS LEGAIS, DESAUTORIZANDO A MAJORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO ADESIVO DAS REQUERIDAS. MORA NO ATRASO DA ENTREGA DO BEM CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DO ILÍCITO. DANOS EMERGENTES (PAGAMENTO DE ALUGUEIS) DEVIDAMENTE COMPROVADOS, CONFIGURANDO O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO ADESIVO DAS RÉS CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva de Viver Incorporadora e Construtora S.A. No caso em questão, não há dúvidas que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), já que assumiram fazer parte do mesmo grupo econômico, responder de forma solidária pelos danos que causarem. Além disso, consta marca da incorporadora no contrato em discussão, atraindo a Teoria da Aparência. Precedente do STJ. Preliminar rejeitada.

2. Recurso de apelação do autor.

2.1. Na hipótese dos autos, inviável o reconhecer o dever de indenizar na modalidade lucros cessantes no período da mora, em virtude de ausência de requerimento nesse sentido na inicial.

2.2. De fato, o fundamento utilizado na origem para afastar a condenação em danos morais encontra eco na pacificada jurisprudência sobre o tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso concreto, o atraso excessivo de mais de dois anos, já considerando a cláusula de tolerância, demonstra não se tratar de mero aborrecimento. Sentença reformada para reconhecer a configuração dos danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser o valor que mais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, às peculiaridades do caso e aos valores usualmente fixados por este Tribunal em situações análogas. Precedentes do STJ.

2.3. Inexiste motivos para declarar a inaplicabilidade da cláusula de tolerância de 180 dias, pois o promitente-comprador, desde o momento da assinatura do negócio jurídico, estava ciente que haveria essa dilatação, estando a redação dessa disposição contratual suficientemente clara, tendo sido satisfeito o dever de informação.

2.4. Embora a demora na entrega do empreendimento acabe por aumentar o saldo devedor, não se pode deixar de considerar a natureza da correção monetária, vez que se trata de medida para preservar o valor da moeda (bem) que sofre com a inflação, evitando-

se, assim, sua desatualização, de modo que inviável o congelamento do saldo devedor.

2.5. Nos termos do TEMA 971, STJ inviável a cumulação da cláusula penal com danos emergentes.

2.6. Verificando-se o grau de zelo do advogado, o local da prestação de serviço e o tempo exigido na defesa dos interesses do constituinte, impõe-se reconhecer que os honorários advocatícios arbitrados em primeira instância são adequados e remuneram dignamente o trabalho realizado pelo patrono do autor. Considerando que dos cinco pedidos formulados na inicial, foram julgados procedentes apenas em dois (danos morais e emergentes), não há que se falar em decaimento mínimo do pedido autoral.

2.7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido tão somente para reconhecer a configuração de danos morais em virtude do atraso excessivo na entrega do imóvel, condenado as requeridas ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. À unanimidade.

3. Recurso adesivo das requeridas.

3.1. Considerando que no presente caso as demandadas se utilizaram do prazo estendido de 180 dias para conclusão da obra e, não tendo se desincumbido de trazer elementos de prova sobre a falta de mão de obra e materiais de construção, não há como dar guarida à tese de que o atraso foi lícito.

3.2.
In casu
, foi apresentado contrato de locação devidamente assinado pelos contratantes e firmado durante o período de atraso na entrega do apartamento, bem como comprovantes de pagamento dos alugueis, demonstrando o desembolso dos valores descritos nesses documentos, devendo as rés arcar com o pagamento dos danos emergentes fixados na sentença.

3.3 Recurso Adesivo conhecido e desprovido à unanimidade.

Os embargantes aduzem, resumidamente, ter o acórdão embargado incorrido em omissão já que não houve expressa manifestação a respeito de que a condenação em danos morais em ensejará enriquecimento sem causa, o que é expressamente vedado pelo art. 884 do Código Civil, especialmente quando demonstrado nos autos inexistência de qualquer conduta ilícita de sua parte.

Contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para julgamento ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela Secretaria Única de Direito Público e Privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 27 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Conforme relatado, pretendem as embargantes sanar suposta contradição que o acórdão embargado teria incorrido no que se refere à ausência de manifestação quanto ao enriquecimento sem causa do autor da ação com a condenação em danos morais pelo atraso da entrega da obra.

Contudo, não vislumbro a ocorrência dessa omissão.

Digo isso, porque consta, de forma expressa no voto que para que haja condenação por danos morais em razão de descumprimento contratual deve haver comprovação da ocorrência de violação dos direitos da personalidade do parte que sofreu com a conduta do ofensor. E que, no caso dos autos, tal violação havia sido configurada porque a data prevista para entrega era Junho/2013 (já considerando a cláusula de tolerância), porém até a interposição do recurso de apelação (06/08/2015), o imóvel ainda não tinha sido entregue, somando-se mais de dois anos de atraso, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Registra-se, ainda, que no presente caso os ora embargante tentaram emplacar a tese de inexistência de ato ilícito em virtude de que o atraso na entrega do empreendimento além dos 180 dias de tolerância previstos no contrato, contudo, não lograram êxito em virtude da falta de provas acerca da falta de mão-de-obra e matérias de construção à época.

Além disso, o
quantum
indenizatório (R$10.000,00 – dez mil reais) foi fixado de acordo com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Com essas considerações, infere-se que as alegações da parte embargante denotam inconformismo e não o propósito de sanar algum defeito que justifique a oposição de embargos de declaração.

Com relação ao requerimento formulado em sede de contrarrazões para que fosse aplicada a multa prevista no §2º do art. 1.026, CPC, tenho que a mera interposição dos embargos de declaração não implica necessariamente na intenção de protelar o feito, razão pela qual a não concessão é medida que se impõe.

Pelo exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/09/2022